Tribunal: TJPA
Processo: 0814068-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814068-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROMANA DA LUZ NOGUEIRA, GEISIEL OLIVEIRA DE ARAUJO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157,
CAPUT
E ART. 180, AMBOS DO CPB.

PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA
EX OFFICIO
. TESE INVERÍDICA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE.
C
USTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Resta inverídica a tese de que o édito constritivo foi decretado
ex officio
, já que decisão ora guerreada, além de existente, encontra-se motivada, talvez não de forma aprofundada, mas suficiente a ensejar custódia cautelar dos pacientes, consoante decreto preventivo fartamente fundamentado na garantia da ordem pública.

2.
Não há que se falar em nulidade da prisão preventiva, ante a não realização da audiência de custódia, vez que não está apta a ensejar a ilegalidade da cautelar imposta aos pacientes, quando respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.

3.
Não merece abrigo a tese de constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

4.
Por fim, o fato de os pacientes possuírem condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir as suas solturas, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, mediante da Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de outubro e término em 27 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor dos pacientes
ROMANA DA LUZ NOGUEIRA E GEISIEL OLIVEIRA DE ARAÚJO
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, nos autos da Ação Penal
nº 0800322-78.2022.8.14.0089
.

Consta da impetração
, que os pacientes foram presos em flagrante delito em 07/09/2022, Romana Luz Nogueira, pela suposta prática do ilícito de roubo (art. 157, caput, do CPB), e o coacto Geisiel Oliveira de Araújo, como incurso no tipo penal de receptação (art. 180, do CPB).

Alega que, em contrariedade à manifestação ministerial, em 09/09/2022, o Juízo inquinado coator converteu,
ex officio
, a prisão flagrancial dos pacientes em custódia preventiva, pois inexistente requerimento do
Parquet
, ou representação válida da autoridade policial, eis que desprovida de mínima fundamentação.

Salienta, ademais, que a prisão dos pacientes tornou-se nula em face da não realização injustificada da Audiência de Custódia.

Aduz, outrossim, ilegalidade do
decisum
segregacionista, porquanto calcado em fundamentação inidônea; bem como a ausência de justa causa à constrição cautelar dos coactos, haja vista que não configurados os pressupostos insertos no art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o ilustre Defensor Público impetrante a concessão liminar do
writ
, com a expedição do competente Alvará de Soltura em

favor dos pacientes. Ao final, pela concessão definitiva do
mandamus
.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
11313731
, por
não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi
.

À ID
11346644
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Trata-se de uma ação Criminal proposta em face de ROMANA DA LUZ NOGUEIRA e GEISIEL OLIVEIRA DE ARAÚJO "JAMANTA", lavrado pela autoridade policial desta comarca, por ter, supostamente, cometido os crimes previstos nos artigos 157, caput do CPB e art. 180 CPB.

No dia 08.09.2022 os denunciados forma presos em flagrante pela Autoridade Policial da Comarca, bem como representou pela prisão dos denunciados.

Outrossim, no dia 09.09.2022 as 09h o MM Juiz homologou o flagrante e converteu em preventiva. Além disso, deixou de designar audiência de custódia diante a ausência de Promotor de Justiça e Defensor Público lotados na Comarca, inclusive, a Defensoria Pública Expediu um ofício comunicando que não haveria Defensor Público nem caráter de itinerância designado para atuar na Comarca.

Após, a prolação do juízo, as 13:00 o MP apresentou parecer aos autos.

No dia 18.09.2022 a autoridade policial peticionou nos autos apresentando o Relatório final.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público no dia 22.09.2022 e no dia 26.09.2022 o Ministério Público Ofereceu denúncia em face dos denunciados.

A denúncia foi recebida no dia 26.09.2022.

Os mandados de citação dos réus foram expedidos.

A Denunciada Romana pugnou pela Defensoria Pública e Geisiel Oliveira de Araújo, vulgo "Jamanta" declinou possui Advogado.

Os autos estão no aguardo da resposta acusação.

Por fim, ressalta-se, que a denunciada "ROMANA" possuía um mandado em aberto de busca e apreensão em desfavor, com o fito de iniciar o cumprimento da MSE de internação determinada por este juízo de Melgaço nos autos 0002725-92.2018.8.14.0089 referentes a prática do ato infracional referente à conduta descrita no art. 121, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e estava de liberdade assistida nos autos nº 0004549-52.2019.8.14.0089”.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação
da presente ordem.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o impetrante contra a prisão preventiva dos coactos, alegando sua ilegalidade, amparado nos seguintes fundamentos: decretação, de ofício, da prisão preventiva; ausência de fundamentação idônea do édito constritivo; não realização da audiência de custódia e condições pessoais favoráveis.

- Da decretação,
ex officio
, da prisão preventiva

Com efeito, a Lei nº 13.964/19, em vigor desde o dia 23/01/2020, conferiu, dentre outras coisas, nova redação ao art. 311 do CPPB, que agora assim dispõe:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
.”

Por conseguinte,
não há mais a possibilidade de decretar a prisão preventiva de ofício
.

No presente caso, entretanto, em que pese a manifestação do
Parquet
de 1º grau pelo cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, a autoridade policial manifestou-se pela necessidade da prisão cautelar, consoante manifestação
à ID 11263993
, senão vejamos:

“Levo ao conhecimento de V.Exa., que nesse dia 07.09.2022, por volta das 21h15, foram presos e autuados em flagrante delito os nacionais ROMANA DA LUZ NOGUEIRA, por crime descrito no Artigo 157, Caput, do CPB e GEISIEL OLIVEIRA DE ARAÚJO, de alcunha "JAMANTA", pelo crime descrito no Artigo 180, Caput, do CPB, qualificado nos autos, tendo como vítima, PATRICIA DA COSTA NOGUEIRA.

Outrossim segue anexo cópia do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Nota de Ciência dos Direitos Constitucionais, Nota de Ciência das Garantias Constitucionais, Nota de Culpa, Comunicação a família do preso sobre sua prisão, Auto de Apresentação e Apreensão e Ofícios Promotoria de Justiça.

Destarte, a seguinte situação referente ao procedimento auto de prisão em flagrante em desfavor dos nacionais ROMANA DA LUZ NOGUEIRA e GEISIEL DE OLIVEIRA DE ARAÚJO, pelos crimes de ROUBO e RECEPTAÇÃO, informamos que em virtude da impossibilidade de realização de audiência de custódia, esta Delegacia não dispõem de equipamento de vídeo conferência para a realização de tal ato e, além disso, a unidade policial tem apenas uma cela e cabe ressalta que o efetivo policial é reduzido.

Por oportuno, REPRESENTO pela PRISÃO PREVENTIVA dos autuados, nos termos dos Arts. 311, 312 e 313 do CPP, como Garantia da Ordem Pública, para Assegurar a Aplicação da Lei Penal, por Conveniência da Instrução Criminal e por se tratar de Crime Doloso.

(...).

Verifica-se que o preenchimento do requisito acima destacado, juntamente com a fundamentação, autoriza, no presente caso, as prisões preventivas dos acusados, ressalto que o acusado GEISIEL OLIVEIRA DE ARAÚJO, é reincidente criminal conforme conta nos autos.

Excelência, em sendo decretada a prisão dos autuados, solicito a imediata transferência dos mesmos para uma das casas penais do Estado do Pará”
.

Como se vê da decisão supra além de existente, resta motivada, talvez não de forma aprofundada, mas suficiente a ensejar o decreto constritivo fartamente fundamentado como se vislumbra no caso vertente.

-

Da não realização da Audiência de Custódia

Neste item, assim se manifestou o Magistrado coator, ante a não realização da Audiência de Custódia,
verbis
:

“Considerando o que dispõe o art. 4º, parágrafo único, da resolução 213 do CNJ, torno prejudicada a realização de audiência de custódia, tendo em vista a falta de estrutura e condições para apresentação dos presos nos termos e prazo determinado pela resolução citada. Atualmente, demonstra-se inviável a realização da audiência no fórum desta Comarca em razão da ausência de profissionais habilitados para resguardar a segurança dos servidores e deste magistrado. Ressalto, ainda, a ausência de equipamento técnico na Delegacia de Polícia como óbice à realização do ato, fato alegado pela autoridade policial, conforme ofício da Autoridade Policial. Ademais, é possível vislumbrar, por meio das fotografias presentes nos autos, a inocorrência de maus-tratos no momento da prisão. Por fim, destaco a ausência do Ministério Público, peça fundamental para a realização da audiência de custódia.”

É cediço, ademais, que, a ausência do referido ato não enseja a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Por outro lado, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, TRÁFICO DE DROGAS E DE FALSA IDENTIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
NULIDADES AFASTADAS
.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM IN LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR MANTIDA
. 1 e 2. (...). 3.
A não realização da audiência de custódia não enseja a invalidação automática do decreto prisional, conquanto sejam atendidas as demais garantias previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Precedentes STJ
. 4; 5 e 6. (...). ORDEM DENEGADA. (
STJ – RHC: 155236 RS 2021/0324561-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 02/02/2022
)

- Da ausência de fundamentação ao édito constritivo

No que concerne à inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o decreto preventivo, datado de 09/09/2022,
à ID 11263995
, bem enfatiza a necessidade de acautelamento social dos réus, sob os seguintes fundamentos, em síntese:

“Com relação à
materialidade do delito e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão do Auto de Apreensão acostado aos autos, que atestaram a res furtiva apreendida em poder dos autuados e posteriormente restituída ao ofendido, bem como pelos depoimentos das testemunhas e vítima que apontam, ao menos indiciariamente, a existência dos crimes e a autoria delituosa aos investigados consoante narrado no presente Auto de Prisão em Flagrante.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão (
periculum libertatis
).

Desse modo, note-se, no presente caso, que a ordem pública se encontra fragilizada, de modo que resta indiciada uma incapacidade dos custodiados reger-se de acordo com as regras de civilidade e sociabilidade, oferecendo, assim, a liberdade dos custodiados, ofensa à ordem pública, assim considerado o sentimento de segurança, prometido constitucionalmente, como garantia dos demais direitos dos cidadãos.

(...)

No caso dos autos, existem motivos mais do que suficientes para a decretação da custódia cautelar dos autuados para a manutenção da ordem pública e tranquilidade social até ulterior deliberação.

Outrossim, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

(...)

Resta evidente a necessidade da clausura para resguardar a ordem pública, revelando-se ineficientes as medidas cautelares diversas da medida extrema.

É de se ressaltar que os fundamentos da prisão cautelar não guardam qualquer similaridade com os fundamentos da prisão por cumprimento de pena.

Compulsando os autos, verifica-se a presença do pressuposto relativo à
garantia da ordem pública
, em vista que, uma vez posto em liberdade, há sério risco de reiteração delituosa por parte dos investigados. Além disso, há de se considerar o modo como agiu a investigada “ROMANA” agredindo a vítima com um “um puxão de cabelo e um tapa em via pública” e, conseguinte, evadiu-se do local e repassou o fruto do delito a um terceiro.

Além disso, o nacional “JAMANTA” foi apreendido com o objeto fruto do delito, uma arma branca e entorpecente ilícito, somando-se, ao fato de possuí inúmeros delitos registrados em sua Certidão de Antecedentes Criminais evidenciando sua conduta costumaz em praticar delitos.

Existem motivos mais do que suficientes para a decretação da custódia cautelar dos autuados para a manutenção da ordem pública e tranquilidade social até ulterior deliberação.

Por fim, a jurisprudência é assente quanto ao entendimento de que as condições subjetivas favoráveis dos indiciados, como a primariedade, não impõem a soltura caso estejam presentes os requisitos da preventiva.

Presente o requisito do artigo 313, I do CPP, vez que os crimes imputados ao investigado são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos.”

Extrai-se do
decisum
ora guerreado, que ele resta mais do que fundamentado, arrimado em requisito previsto no art. 312 do CPPB, qual seja, para garantia da ordem pública, em vista que, uma vez posto em liberdade, há sério risco de reiteração delituosa por parte dos investigados.

Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo de forma pacífica e reiterada, que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um, dos requisitos autorizadores à prisão preventiva, exatamente como se verifica no caso sob exame.

- Das condições pessoais

Por fim, a alegação de que os pacientes possuem todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir as suas solturas, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial denego a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 04/11/2022